Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707367-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 29178675, e respectivos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificar a preclusão da decisão ID 29065459, com a posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília, 21 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito